Tribunal: TJES
Processo: 0003679-30.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003679-30.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROMILDO DE ANDRADE
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO.
PARCELA
QUITADA À ÉPOCA DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO PELO CONSUMIDOR. MORA DESCARACTERIZADA. VEÍCULO LEILOADO EXTRAJUDICIALMENTE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS
.
TABELA FIPE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. E JUROS DE MORA 1%. CONVENCIONADO NO CONTRATO.

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
Nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004,
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
. STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014 (recurso repetitivo).
2.

Ocorre que no presente
não se trata de incorreção na purgação da mora, notadamente porque efetivamente o recorrente comprova que a parcela em questão – 03 – com vencimento em
22.09.2020
não estava em atraso, eis que há prova documental suficiente –
boleto com autenticação mecânica
- que afasta a hipótese de inadimplemento do consumidor.
3.

Ademais, mesmo se esse não for o entendimento
,
sobretudo porque cabia a instituição financeira fazer prova em contrário, diante da patente relação de consumo entre as partes,

verific
a-se
que há declaração do próprio Santander Financiamentos

às fl. 69/70 em que consta que a dita 3ª parcela e as que estavam em aberto quando da busca em apreensão em
18.03.2021,
foram devidamente quitadas neste mesmo dia, fato que entend
e-se
como caracterizado a purgação da mora.
4.

Portanto, restando incontroverso que o carro já foi leiloado, não sendo possível por este motivo a restituição do bem livre de ônus ao consumidor como determina a lei em regência, outra saída não encontro senão converter
a obrigação
em perdas e danos,
na forma do art. 499 do CPC
.
5.

C
onsiderando que o bem foi apreendido em 18.03.2021

e leiloado extrajudicialmente em data ignorada nos autos
,
entend
e-se
ser este o
momento do efetivo prejuízo,
o qual
deve
rá
ser aferido
o
valor
de
mercado
do veículo a ser pago
, sendo a
tabela FIPE
capaz de trazer o valor
histórico do
veículo
a época
para
efetivo
pag
amento
ao
consumidor.
6.

Assim,
na fase oportuna caberá ao recorrente trazer a data do leilão extrajudicial do veículo
quando a
partir deste momento
ser
á
corrigido monetariamente
(súmula nº 43/STJ)
pelo INPC-IBGE, índice utilizado por este Tribunal de Ju
s
tiça
e juros de mora em 1% (um por cento)

ao mês, conforme cláusula 7 do contrato (fl. 30/31), percentual este convencionado no contrato em caso de inadimplemento.
7.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003679-30.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMILDO DE ANDRADE

Advogado do(a) APELANTE: THAIS SANTOS OLYMPIO - ES26298-A
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado do(a) APELADO: FABIO FRASATO CAIRES - SP124809-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A pretensão recursal reveste em situação singela, na medida que visa alterar a sentença, sob o fundamento de que
o
devedor,
ora apelante

efetuou o pagamento da parcela que ensejou a busca e apreensão do veículo: FIAT STRADA WORKING HARD, chassi nº 9BD5781FFHY160407, Ano/Modelo: 2017, Cor: BRANCA, placa: PKL4C21, garantido por alienação fiduciária, celebrado em 22/06/2020.

Pois bem.

Nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004,
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
. STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014 (recurso repetitivo)

Portanto, quando verificado que o devedor toma a atitude de purgar a mora,
cujo valor
deve
engloba
r
o
pagamento integra
l
das parcelas vencidas e vincendas,
restitui
-se o
bem então apreendido, livre de ônus
.

Precedente deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000433-82.2015.8.08.0065. APELANTE: BANCO ITAUCARD S. A. APELADO: EVERALDO CARRILLIO. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO PELO RÉU DOS VALORES INDICADOS COMO DEVIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. PURGAÇÃO DA MORA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO §6º DO ARTIGO 3º DO DL. 911/1969. SUCUMBÊNCIA DO RÉU. 1. - Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na petição inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Precedente do STJ. 2. -
Da purgação da mora não deve resultar julgamento de improcedência do pedido do autor, mas, sim, a resolução do mérito por homologação do reconhecimento do pedido pelo réu, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil. Dispositivo da sentença alterado de julgo improcedente o pedido do autor para homologo o reconhecimento pelo réu da procedência do pedido formulado na ação e, deste modo, resolvo o mérito da demanda nos termos do art. 487, III, a, do Código de Processo Civil
3. - A multa prevista no §6º do artigo 3º do Decreto-lei 911/1969 só é devida quando a sentença decretar a improcedência da ação de busca e apreensão. 4. - Proferida sentença com fundamento em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários advocatícios serão pagos pela parte que reconheceu (CPC, art. 90, caput). 5. - Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória-ES., 02 de julho de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 065150004292, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)
(grifei)

Ocorre que no presente
não se trata de incorreção na purgação da mora, notadamente porque efetivamente o recorrente comprova que a parcela em questão – 03 – com vencimento em
22.09.2020
não estava em atraso, eis que há prova documental suficiente –
boleto com autenticação mecânica
- que afasta a hipótese de inadimplemento do consumidor.

Ademais, mesmo se esse não for o entendimento
,
sobretudo porque cabia a instituição financeira fazer prova em contrário, diante da patente relação de consumo entre as partes,

verifico que há declaração do próprio Santander Financiamentos

às fl. 69/70 em que consta que a dita 3ª parcela e as que estavam em aberto quando da busca em apreensão em
18.03.2021,
foram devidamente quitadas neste mesmo dia, fato que entendo como caracterizado a purgação da mora.

Portanto, restando incontroverso que o carro já foi leiloado, não sendo possível por este motivo a restituição do bem livre de ônus ao consumidor como determina a lei em regência, outra saída não encontro senão
converter
a obrigação
em perdas e danos
,
na forma do art. 499 do CPC:

Art. 499.
A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Desta forma, considerando que o bem foi apreendido em
18.03.2021
e leiloado extrajudicialmente em data ignorada nos autos
,
entendo ser este considerado o
momento do efetivo prejuízo,
o qual
deve
rá
ser aferido
o
valor
de
mercado
do veículo a ser pago
, sendo a
tabela FIPE
capaz de trazer o valor
histórico do
veículo
a época
para
efetivo
pag
amento
ao
consumidor.

Assim,
na fase oportuna caberá ao recorrente trazer a data do leilão extrajudicial do veículo
quando a
partir deste momento
ser
á
corrigido monetariamente
(súmula nº 43/STJ)
pelo INPC-IBGE, índice utilizado por este Tribunal de Ju
s
tiça
e juros de mora em 1% (um por cento)

ao mês, conforme cláusula 7 do contrato (fl. 30/31), percentual este convencionado no contrato em caso de inadimplemento.

7.
Ocorrendo impontualidade no cumprimento das obrigações pecuniárias decorrentes deste contrato, sobre as quantidades devidas incidirão, desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento: a) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Just
i
ça definiu:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMAS 99 E 112/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de origem contratual. 2. Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".
3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. 4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. 5. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito no presente julgamento. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.846.819/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 15/10/2020.)
(grifei)

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU
provimento
,
reforma
ndo
a sentença,
para

julgar improcedente o pedido autoral de busca e apreensão
, resolv
endo
o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
retornando as partes ao
status quo ante
.

Considerando que o veículo foi leiloado extrajudicialmente,
CONVERTO
a obrigação de restituição do bem em perdas e danos,
o qual
deve
rá
ser aferido
pel
o
valor
de
mercado
do veículo a ser pago
, sendo a
tabela FIPE
capaz de trazer o valor
histórico do
veículo
a época
para
efetivo
pag
amento
ao
consumidor,
sendo
corrigido monetariamente
(súmula nº 43/STJ)
pelo INPC-IBGE, índice utilizado por este Tribunal de Ju
s
tiça
e juros de mora em 1% (um por cento)

ao mês, conforme cláusula 7 do contrato (fl. 30/31), percentual este convencionado no contrato em caso de inadimplemento
.

Inverto
os ônus sucumbenciais
, conden
ando

o
apelad
o
em custas processuais e honorários advocatícios
no mesmo percentual fixado na origem -
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §
2º, I, II, III e IV
do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria. É como me manifesto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 18.07.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.